Tribunal: TJES
Processo: 0004456-15.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-15

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
4456
-
15
.20
2
1
.8.08.00
48

APTE: CARLOS ROBERTO ALVARENGA GAMA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
. (ART. 129, §
13
º,

E 147 AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
)
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas, na medida em que,
o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito e a intenção do acusado na prática do delit
o.

2.

Os fatos indiciários descritos na denúncia são suficientes para os propósitos de autorizar o convencimento sobre a existência e o cometimento do delito pelo apelante.

3
.

Quanto a
readequação da pena base para o mínimo legal,
o
pleito defensivo não merece prosp
erar,
na medida em que
a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas desfavoráveis ao acusado, não há a possibilidade de concessão do pleito, estando presentes elementos idôneos a justificar a elevação da sanção.

4.
Em relação aos danos morais, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que
o STJ
entendeu que em casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
como ocorre no caso dos autos.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004456-15.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ROBERTO ALVARENGA GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
4456
-
15
.20
2
1
.8.08.00
48

APTE: CARLOS ROBERTO ALVARENGA GAMA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
. (ART. 129, §
13
º,

E 147 AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
)
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas, na medida em que,
o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito e a intenção do acusado na prática do delit
o.

2.

Os fatos indiciários descritos na denúncia são suficientes para os propósitos de autorizar o convencimento sobre a existência e o cometimento do delito pelo apelante.

3
.

Quanto a
readequação da pena base para o mínimo legal,
o
pleito defensivo não merece prosp
erar,
na medida em que
a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas desfavoráveis ao acusado, não há a possibilidade de concessão do pleito, estando presentes elementos idôneos a justificar a elevação da sanção.

4.
Em relação aos danos morais, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que
o STJ
entendeu que em casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
como ocorre no caso dos autos.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 10 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
4456
-
15
.20
2
1
.8.08.00
48

APTE: CARLOS ROBERTO ALVARENGA GAMA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

CARLOS ROBERTO ALVARENGA GAMA
,
em face da
s
entença
de fls.
113
/
1
31
,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
o
condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §
13
°,
e 147, ambos
do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 0
5
(
cinco
) meses e
1
5 (
quinze
) dias de
detenção
, em regime
inicial
aberto.

Irresignad
o
,
o
ora apelante interpôs
Recurso de Apelação, almejando sua absolvição. Subsidiariamente, almeja
p
ela fixação da pena no mínimo legal, decote da indenização p
o
r danos morais, e por fim, que seja concedido o benefício da gratuidade de jus
tiça
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto

Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a
o
apelante. Explico.

DA ABSOLVIÇÃO

Inicialmente, pleiteia a Defesa a reforma da sentença para o fim de absolver o apelante por insuficiência de provas.

Segundo narra a denúncia:

“
(
...
)
no dia 14 de
m
aio de 2020, por volta das 20
h4
0min, na Rua Paraná, n° 56, bairro Parque Residencial Tubarão, Serra/ES, o denunciado, agindo de for
m
a livre e volunt
á
ria, agrediu fisicamente sua ex-companheira Maria Aparecida Calixto, causando-Ihe as les
õ
es descritas no laudo pericial acostado
à
s
f
s. 17 dos autos, be
m
co
m
o a
meaçou
Ihe causar mal injusto e grave.
(...)”

O apelante requer a sua absolvição, sustentando a fragilidade dos elementos probatórios contidos nos autos, os quais, supostamente, não existe prova que configure a prática dos delitos.

Ocorre que,
a

materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Lesões Corporais, bem como a autoria, pelas declarações prestadas pela vítima na esfera policial e em juízo.

Insta salientar que a palavra da vítima tem especial relevância no deslinde de casos como o ora versado, uma vez que os crimes dessa natureza são normalmente cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas, sendo o relato da pessoa ofendida a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusad
o.

Portanto, impossível o atendimento do pedido de absolvição, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

Da
readequação da pena base para o mínimo lega
l

Subsidiariamente, pleiteia a defesa pela readequação da pena base para o mínimo legal, contudo, o pleito defensivo não merece prosperar.

Tratando-se de dosimetria da pena, o magistrado possui critérios discricionários na aferição da pena. O juiz, atendendo as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

No caso dos autos, compulsando a sentença vergastada, verifico que a mesma
encontra-se em consonância com o artigo 59, pois arbitrou pena necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, procurando considerar as circunstâncias judiciais específicas do cas
o.

Assim, tendo em vista que a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas desfavoráveis ao acusado, não há a possibilidade de concessão do pleito, estando presentes elementos idôneos a justificar a elevação da sanção.

Requereu o decote da Sentença da indenização por danos morais, sob o argumento de que a vítima não trouxe elementos de prova que demonstre que sua moral foi abalada, além de não ter sido oportunizado ao apelante o direito ao contraditório com respeito à condenação em valores financeiros.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), entendeu que em casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

Assim, não assiste razão o pleito do apelante, uma vez que o pedido de danos morais já constava na denúncia, e que este independe de instrução probatória. Além disso, verifico que a sentença fixou o valor de indenização com base na razoabilidade e proporcionalidade.

JUSTIÇA GRATUITA

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
em consonância com o
entendimento
da Procuradoria de
J
ustiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)